Tribunal: TJSP
Processo: 1006567-72.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação reparatória. Sentença que julga extinto o feito, sem resolução de mérito. Inadmissibilidade. A controvérsia na ação declaratória no 1003993-76.2020.8.26.0602 diz respeito à nulidade das faturas de consumo de energia lançadas pela Requerida nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, enquanto na presente demanda se discute a religação do serviço e o pedido de indenização por dano

Ementa:
Ação reparatória. Sentença que julga extinto o feito, sem resolução de mérito. Inadmissibilidade. A controvérsia na ação declaratória no 1003993-76.2020.8.26.0602 diz respeito à nulidade das faturas de consumo de energia lançadas pela Requerida nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, enquanto na presente demanda se discute a religação do serviço e o pedido de indenização por dano moral. Ações que tem causas de pedir distintas. Sentença anulada. Recurso provido.